Tribunal: STF
Processo: Rcl 83515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Matheus Vinícios Francisco Ferreira da Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no Processo 5059902-52.2022.4.02.5101, por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais e à competência desta Suprema Corte.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    O Reclamante, que serviu como militar temporário do Exército Brasileiro, tendo sido desligado das fileiras castrenses em contexto administrativo marcado por fragilidades procedimentais e por evidente desconsideração às garantias constitucionais.



    [...]



    O Juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou o pedido, fundamentando-se na ausência de prova de incapacidade definitiva à época da baixa.



    A decisão foi mantida pelo acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reconheceu o caráter discricionário do ato administrativo de licenciamento, afastando qualquer possibilidade de reintegração ou reforma.



    Tal decisão encontra-se na origem da presente Reclamação Constitucional, por afrontar a autoridade da Constituição e negligenciar direitos fundamentais do Reclamante.



    Violação à Direitos e Garantias Constitucionais



    O acórdão recorrido deixou de aplicar, de modo efetivo, os comandos constitucionais que regem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.



    O procedimento administrativo instaurado para examinar a situação do Reclamante desenvolveu-se sem a devida assistência de defesa técnica, o que por si só compromete a validade de qualquer conclusão tomada no âmbito da sindicância.



    Ao ser privado da possibilidade de constituir advogado, o Reclamante foi tolhido de apresentar provas, de rebater acusações e de participar de modo substancial das fases do processo, violando-se de maneira frontal sua esfera de direitos fundamentais.



    Essa omissão institucional repercutiu diretamente no resultado final, que culminou em sua exclusão sumária e desproporcional.



    O ato judicial que ora se impugna agrava esse quadro, pois ao manter a decisão administrativa desconsiderou não apenas a ausência de defesa técnica, mas também a realidade clínica de um militar que, diagnosticado com transtorno esquizoafetivo, encontra-se incapaz de exercer atividades castrenses.



    A Constituição, em seu artigo 1º, inciso III, erige a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro, impondo a todas as instâncias do Poder Público a obrigação de resguardar os cidadãos em situação de vulnerabilidade.



    [...]



    O desrespeito alcança também o direito fundamental à saúde, que, segundo o artigo 6º e o artigo 196 da Constituição, é direito de todos e dever do Estado.



    O licenciamento de um militar portador de transtorno mental incapacitante, sem a imediata concessão da reforma e sem assegurar acompanhamento médico contínuo, constitui afronta ao dever constitucional de promoção, proteção e recuperação da saúde.



    O que se verifica é a transferência de um encargo essencialmente público para o indivíduo, colocando-o diante da necessidade de custear tratamento especializado sem condições materiais de fazê-lo.



    O acórdão impugnado, ao ratificar tal conduta, acaba por legitimar uma omissão estatal incompatível com os princípios de solidariedade social e de proteção ao cidadão.



    Usurpação da Competência do STF



    A manutenção de um ato judicial que viola de maneira tão clara o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde implica em esvaziamento da autoridade desta Suprema Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tem competência para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais e coibir interpretações judiciais que fragilizem o núcleo essencial desses direitos.



    A decisão do TRF2, ao desprezar tais garantias, configura hipótese de afronta direta à autoridade constitucional, cabendo a esta Corte corrigir a distorção e restabelecer a supremacia da ordem constitucional.



    A Reclamação Constitucional, nesta senda, apresenta-se como o meio adequado para preservar a força normativa da Constituição e impedir que decisões judiciais descoladas do texto maior permaneçam válidas (documento 1).  



    Ao final, o reclamante requer:



    [...] a esta Suprema Corte o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 5059902-52.2022.4.02.5101, e determinar o reconhecimento do direito à reforma por incapacidade. (documento 1)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Ademais, é manifestamente descabida a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, como decorrência automática da afirmada violação de dispositivos constitucionais, sem demonstração concreta e específica da competência que estaria sendo usurpada.   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator